Tribunal: TJES
Processo: 5040257-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040257-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: DIVA FERNANDES BARROS VALENTE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. PESSOA IDOSA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEVIDOS PELO BANCO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5040257-42.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: DIVA FERNANDES BARROS VALENTE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8652654).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e autenticação que confirma o aceite do cliente via SMS, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
d)
que não é cabível indenização por danos materiais (em dobro) e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
que a sentença de 1º grau deve ser modificada em relação ao
quantum
estabelecido a título de danos materiais, ao argumento de que houve somente o desconto de uma parcela do contrato, no valor de R$ 207,08;
f)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Ademais, é sabido que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
[1]
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pelo banco recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado em comento (nº 53-1767220/22), contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos débitos correlatos, além da condenação do banco recorrente à restituição em dobro dos valores debitados do benefício previdenciário da recorrida e pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Determinou, ainda, a compensação da quantia creditada em favor da recorrida (depositada judicialmente) com o valor da condenação.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter solicitado e efetivamente utilizado o indigitado cartão de crédito, sendo que o banco recorrente não se desincumbiu, a contento, do ônus probatório.

Pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveriam ter sido apresentadas provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, além de outras informações necessárias para confirmação da contratação regular, o que não foi feito.

Ademais, a geolocalização informada no aludido contrato (ID 8652571) não corresponde ao endereço da parte recorrida (sequer foi localizado algum endereço mediante consulta realizada pelo
google maps,
com as coordenadas geográficas informadas).

De mais a mais, ao perceber o equívoco em comento, a recorrida procurou solucionar o imbróglio extrajudicialmente (sem lograr êxito) e, posteriormente, disponibilizando tal quantia mediante depósito judicial (ID 8652227), demonstrando a sua boa-fé e a não intenção de contratar com a parte recorrente
.

Ora, e sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Outrossim, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao empréstimo em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartão de crédito consignado não contratado.

Sobre os aludidos descontos, verifico que, em consulta ao extrato do INSS de ID 8652497, foram descontadas três parcelas de R$ 207,08 (duzentos e sete reais e oito centavos), não tendo o banco recorrente comprovado que os descontos decorreram de outro contrato, devendo a sentença de 1º grau também ser mantida nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em relação ao valor creditado na conta bancária da recorrida (R$ 3.980,00), houve o depósito judicial de tal quantia (ID 8652227), tendo o juízo de 1º grau determinado a compensação o valor com o montante da condenação, não merecendo qualquer retoque a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)